Tribunal: TJMT
Processo: 1014209-37.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014209-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTELA PALAZON - CPF: 223.872.598-90 (ADVOGADO), ADAUTO VIEIRA DA ROSA - CPF: 162.834.938-74 (AGRAVANTE), FERNANDO APARECIDO CURSINO JUNIOR - CPF: 364.279.628-17 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MASTER CARNE LTDA - CNPJ: 04.210.992/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA CRISTINA FABIANO - CPF: 114.955.948-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014209-37.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Adauto Vieira da Rosa.

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PENHORA
ONLINE
–
PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA
– INDEFERIDO – IMPENHORABILIDADE AFASTADA –
DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC,
evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancária, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas.

Portanto, diante deste cenário, não se afigura possível o desbloqueio e liberação da quantia penhorada em favor do devedor.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014209-37.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Adauto Vieira da Rosa.

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adauto Vieira da Rosa, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Itaú Unibanco S.A., rejeitou a impugnação e converteu o bloqueio online em penhora.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois o valor de R$ 10.585,76, trata-se de conta corrente/poupança, portanto, por imposição legal impenhorável até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. Pugna pela reforma da decisão e liberação do montante bloqueado.

Não se verificou a pretensão de tutela antecipada recursal.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id. 224059678,

comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id. 224203672, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014209-37.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Adauto Vieira da Rosa.

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

V O T O

Na origem, trata-se de execução de titulo extrajudicial.

Diante do não pagamento do debito pelo executado, foi deferida a penhora online de ativos financeiros (id. 135558723).

A parte devedora (Adauto) impugnou a penhora (id. 136167158).

A parte exequente se manifestou (id. 141357258).

O Magistrado de origem, considerando o desvirtuamento da conta poupança, que é utilizada como corrente, apresentando diversas movimentações e pagamento, bem como a dupla característica da conta alvo de bloqueio (poupança e corrente), rejeitou a impugnação e converteu o bloqueio em penhora.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, sustentando a incorreção do
decisum,
pois o valor de R$ 10.585,76, trata-se de conta corrente/poupança, portanto, por imposição legal impenhorável até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. Pugna pela reforma da decisão e liberação do montante bloqueado.

Pois bem.
À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, em que pese, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança ou conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos esteja resguardada pela impenhorabilidade, a teor do que prevê o art. 833, X, do CPC, a referida regra é mitigada quando demonstrado que o uso da conta é desvirtuado das função de acumular reservas financeiras, mas como modalidade de transação bancária, sendo afastada a impenhorabilidade.

Ademais, à vista das peculiaridades do caso em pauta, como bem pontuou o magistrado
a quo, verbis:

“(...)
No caso em tela, não tenho dúvida que o executado ADAUTO VIEIRA DA ROSA utilizava sua conta/poupança como se conta corrente fosse, pois do extrato bancário juntado aos autos (136167165) percebe-se diversas movimentações e pagamentos, logo, concluímos estar diante de um desvirtuamento da conta poupança, circunstância que autoriza que a penhora recaia sobre os valores que se encontrem depositados na mesma.

Aliás, a conta em comento possui as duas características, poupança e corrente (constante do extrato juntado), cuja situação reforça o entendimento aqui adotado.

Assim, tenho que não prosperam as alegações postas, pelo que, nos termos do art. 854, § 5° do CPC, REJEITO a impugnação e converto o bloqueio online em penhora.

Decorrido o prazo recursal, determino a expedição de alvará de levantamento seu favor do exequente, no valor de R$ R$10.585,76 (dez mil quinhentos e oitenta e cinco reis e setenta e seis centavos), acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários a serem informados.”
(id.
216125690 - Pág. 413 – negritei e grifei)

Diante desse cenário, deve ser afastada a impenhorabilidade. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada”.
(RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.02.23)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – VALORES BLOQUEADOS FRUTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE VALORES POUPADOS - MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o desvirtuamento da conta poupança, com movimentação típica de conta corrente, deve ser mantida a penhora do numerário.

A proteção de impenhorabilidade de penhora decorrente de empréstimo consignado ocorre somente se o devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e da sua família, contudo, no caso, embora tenha oportunizado por duas vezes, nesta Instância, a prova, nada veio aos autos”
. (RAI n. 1017547-87.2022.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 28.11.22.).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024